Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002284-83.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (EMBARGANTE), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (EMBARGANTE), LEONIR CHAVES - CPF: 571.303.291-49 (EMBARGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002284-83.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, PEDRO BONIFACIO, MARINETE FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO: LEONIR CHAVES

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - VÍCIO INDEMONSTRADO - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002284-83.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, PEDRO BONIFACIO, MARINETE FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO: LEONIR CHAVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, PEDRO BONIFACIO E MARINETE FERNANDES DOS SANTOS,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto (ID 40842485).

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto, a execução está garantida por penhora de bem dado em garantia hipotecária, bem como comprovou que a celebração de acordo de pagamento parcial da dívida que tem origem na prática de agiotagem, restando demonstrado o preenchimentos dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 42222987).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 42657977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002284-83.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, em que pese a irresignação do embargante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o voto condutor do aresto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, como consignado no
decisum
, apesar da urgência alegada, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando para tanto, a simples alegação da prática de agiotagem, cuja comprovação, aliás, demanda dilação probatória.

Da mesma forma, concluiu-se que os agravantes não lograram demonstrar a probabilidade do direito deduzido nos embargos à execução, razão pela qual se mostra acertada a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020